Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708841-21.2021.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: André da Silva Prado Embargado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por André da Silva Prado contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 35125095). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator